Tribunal: TJDFT
Processo: 0720837-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO BANCÁRIO. NOMEAÇÃO DE PERITO. SUSPEIÇÃO. ARGUIÇÃO TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual ocorrência de error in procedendo no ato do proferimento da sentença.
2. Uma vez que a decisão de indeferimento da substituição do perito designado não é diretamente impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC), afigura-se viável a análise da questão por meio de recurso de apelação (art. 1009, § 1o, do CPC).
3. Nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC não é considerada suficientemente fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 3.1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que não é necessário que o julgador aborde todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que explicite com clareza as razões que justificam a solução escolhida. 3.2. No caso em exame, no entanto, é perceptível que o Juízo singular não avaliou a arguição de suspeição do perito designado pelo Juízo, que foi articulada nos termos da regra prevista no art. 465, § 1o, inc. I, do CPC, o que evidencia a ocorrência do alegado error in procedendo.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.